Tribunal: STF
Processo: ARE 1474195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CHECK POINT. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. SUPOSTOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CORRUPÇÃO ATIVA E RESISTÊNCIA). PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. NO MAIS, NECESSÁRIO AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. TESE DE NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - Esta Corte entende que "o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie" (HC n. 359.990/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 16/9/2016).



    III - No caso concreto, conforme assentado pelo Em. Relator à época da decisão, há indícios mínimos necessários para a persecução penal, pois o d. Ministério Público, na narrativa constante da inicial acusatória, asseverou estar presente a justa causa à ação penal, de forma também a cumprir os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não sendo, portanto, o caso de trancamento prematuro da ação penal.



    IV - In casu, a r. denúncia de fls. 223-226 bem descreveu a data e o local dos fatos, assim como a qualificação do agravante, de forma a imputá-lo como supostamente incurso nos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e arts. 329 e 333 do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal.



    V - Como destacado na decisão aqui agravada, a r. denúncia descreveu a conduta imputada ao agravante, nestes termos (fls. 592-594): "(...) No dia 3 de fevereiro de 2014, na Av. Bicentenário da Revolução Francesa, bairro de Torrões, nesta cidade, os denunciados (...) foram flagrados em associação para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes portando dois invólucros plásticos contendo no total 66,614g (sessenta e seis gramas e seiscentos e quatorze miligramas) de cocaína, bem como o denunciado G B S [o agravante] mantinha em suas residência, duas balanças eletrônicas de precisão, das marcas KL .128 e BALMAX, respectivamente, uma polchete contendo 67 gramas de cocaína e um tubo de 'eppendorf' também contendo resquícios da droga, consoante Auto de Apreensão de fl.18, Boletim de Ocorrência de fls. 19/24, Auto Circunstanciado de Apreensão de fls.33, Laudo Pericial Preliminar de fl. 48/49, Laudo Preliminar de fl. 52, vídeo monitoramento das câmeras da SDS/PE de fl. 96 e demais depoimentos contidos nos autos. Consta das peças Informativas que os policiais civis lotados no DENARC investigavam o tráfico de drogas na Comunidade Dom Hélder, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes/PE, há 15 dias antes da data do delito em tela, quando tomaram conhecimento que o denunciado e policial militar G [o agravante] conhecido como Geba era responsável pelo tráfico ilícito na região. Durante a investigação, com a ajuda de informações passadas por colaboradores, conseguiram a qualificação completa do denunciado, bem como tiveram notícia de que o denunciado receberia 100g (cem gramas) de cocaína no Terminal de ônibus de Roda de Fogo, no bairro de Torrões, para posterior distribuição e venda da droga na unidade de Dom Hélder. Relatam os autos que ciente dessa informação, a equipe policial dirigiu-se até Roda de Fogo e ficaram de campana no local, até que certo momento observaram um taxi de modelo Corsa "sedan", placa PFD-6714 e cor vermelha parado próximo ao terminal de ônibus, quando, por volta das 15h00 da tarde, o denunciado G [suposto comparsa] aproximou-se do veículo portando uma gaiola, entregando o material entorpecente acima descrito. Oportunidade em que os policiais abordaram os denunciados e encontraram com G [o agravante] um saco plástico contendo um pó branco, que suspeitaram ser cocaína. Vendo a situação em que se encontrava, G [o agravante] ofereceu dinheiro aos policiais da operação, tentando corrompê-los a deixá-lo partir sem que fosse lavrado o competente auto de prisão em flagrante. Neste momento, foi dada a voz de prisão ao denunciado e em seguida aguardaram mais reforços Policiais. Enquanto aguardava ser encaminha à delegacia, o denunciado G [o agravante] rasgou o saco contendo o pó branco, a fim de se desvencilhar do entorpecente, espalhando o seu conteúdo pelo carro em que se encontrava e também pelo chão da rua, bem como tentou impedir que o algemassem e opôs-se à execução de ato legal ao resistir com violência à voz de prisão que lhe fora dada pelo policiamento ali presente, inclusive, lesionando o agente da Policia Civil/PE, S J da G L. Foi então que G [o agravante], bastante exaltado, chamou os policiais militares de "otarios" e os ameaçou, dizendo que se fosse expulso da Polícia Militar por causa do delito, mataria todos os envolvidos naquela abordagem, inclusive dois delegados e um agente do DENARC, afirmando, ainda, que no citado departamento "só tem policiais safados". Evidenciou-se que, por causa do seu ânimo alterado, não foi possível fazer uma busca pessoal bem feita, visto que o denunciado ameaçava fugir do local, entretanto, os policiais chegaram a ver quando o denunciado arremessou algo em cima do telhado de uma residência próxima, que, posteriormente, constatou-se tratar-se de seu aparelho celular. Mais policias foram chamados ao local, incluindo peritos do Instituto de Criminalistica, que fizeram a identificação da substância branca pertencente ao denunciado G [o agravante] e constataram tratar-se de cocaína. Sendo assim, todos foram encaminhados ao Departamento de Repressão ao Narcotráfico para as providências cabíveis. Em depoimento à autoridade competente, o denunciado G [suposto comparsa] confessou ter sido contratado por um indivíduo conhecido por "MI", que encontra-se preso, para entregar a substância apreendida ao denunciado G [o agravante], inclusive, lhe foi repassado o número do telefone celular deste, para que combinassem o local da entrega da substância entorpecente. Narram os autos que alguns policiais dirigiram-se até a residência do acusado G [o agravante] na qual encontrava-se o seu sogro que autorizou a entrada da equipe. E após revista fora encontrado em um guarda-roupa, escondido em uma polchete mais 57g (sessenta e sete gramas) de cocaína e duas balanças digitais, bem como um tubo de 'eppendorf' com resquício de entorpecente. Ocorre que nas instâncias superiores do Judiciário nacional já se firmou o entendimento de que "o delito de resistência absorve os crimes de ameaça, desacato e desobediência, quando praticados em um mesmo episódio" (TACRIM-SP - AC - Rel. Machado Alvin - Juricrim - Franceschini IV/134, n. 5.928). Resta comprovada a autoria e materialidade do fato, consoante os depoimentos contidos nos autos, o Laudo Pericial Preliminar e filmagens das câmeras de vídeo monitoramento da SDS/PE. Ante o exposto, encontram-se G B S incurso nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 c/c art. 329 c/c art. 333 do CPB c/c o art. 69 do CPB e G J S DE L incurso nos arts.33 e 35 da Lei n. 11.343/06 (...)" (grifei).



    VI - Não obstante a irresignação da d. Defesa do agravante, a exordial delineou todo o suposto modus operandi do agravante (e de seu indigitado comparsa), de modo que não há falar em inépcia da denúncia.



    VII - No tocante à suposta nulidade do ingresso domiciliar, a eg. Corte de origem explicou que a fundada razão residiu não apenas na denúncia anônima "de que o denunciado receberia 100g (cem gramas) de cocaína no Terminal de ônibus de Roda de Fogo, no bairro de Torrões, para posterior distribuição e venda da droga na unidade de Dom Hélder", mas também na confirmação da traficância, verificada pelos policiais quando partiram para a diligência prévia (campana) no local indicado: "observaram um taxi de modelo Corsa "sedan", placa PFD-6714 e cor vermelha parado próximo ao terminal de ônibus, quando, por volta das 15h00 da tarde, (...) Oportunidade em que os policiais abordaram os denunciados e encontraram com G um saco plástico contendo um pó branco, que suspeitaram ser cocaína. Vendo a situação em que se encontrava, G ofereceu dinheiro aos policiais da operação, tentando corrompê-los a deixá-lo partir sem que fosse lavrado o competente auto de prisão em flagrante" (fls. 592-594).



    VIII - Além do mais, a prisão do ora agravante ocorreu no bojo da Operação Check Point, lastreada em interceptações telefônicas, devidamente autorizadas por ordem judicial e com a devida solicitação à "4ª Vara Criminal dos Feitos Relativos a Entorpecente da Capital" (fl. 1055) de encaminhamento de prova emprestada - sem qualquer flagrante ilegalidade.



    IX - Ademais, após os policiais partirem em diligência para o imóvel onde reside o agravante, seu sogro franqueou a entrada dos agentes públicos no imóvel, onde encontraram mais drogas e petrechos (fl. 1054). Não obstante, houve a efetiva apreensão de drogas e petrechos (66,614 g de cocaína na posse do agravante, mais 67g de cocaína em sua residência, além de duas balanças eletrônicas de precisão e um tubo de eppendorf com resquícios da droga - fl. 592).



    X - Outrossim, a nulidade apontada na instrução, pela inversão do interrogatório do réu, exige, para seu reconhecimento, que seja arguida no momento oportuno. In casu, isso seria na própria audiência, requisito que não restou demonstrado, bem como não se apontou especificamente qualquer prejuízo.



    XI - Nesse sentido, assente nesta Corte que, "em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, hipótese destes autos" (AgInt no HC 465.962/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1°/10/2018).



    XII - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior.



    Agravo regimental desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XI, XII, LV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XI e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente